Tribunal: STF
Processo: ARE 1363242
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PRESCRIÇÃO MULTA CONFISCATÓRIA. Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, rejeitando a alegação de prescrição, e determinando a redução das multas, aplicadas com base no artigo 85, II, alínea “c”, e III, alínea “a”, e §§ 1º, 9º e 10º, da Lei nº 6.374/89, para 100% do valor do imposto devido. Prescrição Não ocorrência Determinação de aplicação de multa punitiva em percentual que não exceda a 100% do valor do tributo, aplicando-se o entendimento firmado no julgamento do ARE nº 949.147 AGR/RS pelo E. STF Não subsiste o caráter confiscatório Precedente desta C. Câmara Decisão mantida. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, LIV, 146, III, “b”, da Constituição Federal, bem como o caráter confiscatório da multa aplicada (art. 150, IV, CF).



    Decido.



    Verifico que a matéria suscitada no recurso extraordinário, acerca da multa confiscatória, corresponde ao Tema nº 1.195 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o RE nº 1.335.293/SP, que trata da:



     “possibilidade de o percentual de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio ser fixado em montante superior ao valor do tributo devido, ante a proporcionalidade, a razoabilidade e o não-confisco em matéria tributária, bem como ser reduzido pelo Poder Judiciário.”



    No que se refere as questões relativas à prescrição de crédito tributário, esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não extrapolam os contornos do âmbito infraconstitucional, sendo que, eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL E REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente à ocorrência de prescrição em execução fiscal, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, anteriormente à Lei Complementar nº 118/2005” (ARE n° 735.257/PR-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 19/9/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. LEI 9.718/1998. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que as questões envolvendo a compensação de valores recolhidos a maior com outros tributos, a incidência da prescrição, bem como a aplicação de correção monetária e de juros de mora não transbordam os limites do âmbito infraconstitucional. Cuida-se, em verdade, de controvérsia a ser decidida nas instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental desprovido” (RE nº 496.911/SP, AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 18/8/11). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso em relação a prescrição. 



    Acerca do Tema de Repercussão Geral nº 1.195, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente